Tribunal: TJMT
Processo: 1010415-18.2018.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010415-18.2018.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Concessão / Permissão / Autorização]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), A MATHEUS JUNIOR - EPP - CNPJ: 11.825.459/0001-40 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), RANIELE FERREIRA SANTOS BARBOSA - CPF: 025.370.151-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CANCELAMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO – OCORRÊNCIA DE OMISSÃO – RECURSO CONHECIDO E ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela parte embargante, o acolhimento dos embargos de declaração é medida que se impõe para sanar a omissão apontada.

2. Perde efeito a decisão monocrática que concedeu o efeito suspensivo ao recurso, ante o reconhecimento de sua intempestividade
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por
A. MATHEUS JUNIOR - EPP
, em face do v. acórdão proferido nos autos do agravo de instrumento, que não conheceu do recurso por ser intempestivo.

Sustenta a existência de omissão no acórdão embargado, pois a decisão deixou de se manifestar quanto ao cancelamento do efeito suspensivo concedido liminarmente no aludido recurso na decisão de id. 5534998.

Requer seja recebido e provido o presente recurso para cancelar o efeito suspensivo da decisão de id. 5534998.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto do relatório, cuida-se de embargos de declaração em face do v. acórdão proferido nos autos do agravo de instrumento, que não conheceu do recurso por ser intempestivo.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Na espécie, em síntese, afirma a parte embargante
a ausência de manifestação acerca do cancelamento do efeito suspensivo concedido em decisão de id. 5534998.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que assiste razão ao embargante.

A questão é simples e não merece maiores elucubrações.

Como se vê dos presentes autos, houve o reconhecimento da intempestividade do recurso de agravo de instrumento e de fato o acórdão foi omisso quanto o cancelamento do efeito suspensivo.

No entanto, como corolário, fica sem qualquer efeito a decisão monocrática que havia concedido o solicitado efeito suspensivo ao agravo de instrumento, visto que fora julgado intempestivo.

Partindo dessas premissas, o acolhimento dos presentes embargos de declaração é medida que se impõe, uma vez que se faz necessário o cancelamento do efeito suspensivo da decisão monocrática de id.
5534998, ante o não conhecimento do recurso por ser intempestivo
.

Ante o exposto,
CONHEÇO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS ACOLHO
, para sanar a omissão, cancelando o efeito suspensivo deferido em decisão de id.
5534998

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020